Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718900-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO CARDOSO GOMES, LILIAN CASSIA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: BRASIL SALOMAO E MATTHES ADVOCACIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Pela pertinência, repriso relatório consignado no primevo decisório que proferi nestes autos, in verbis: "Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCOS AURELIO CARDOSO GOMES e LILIAN CASSIA ALMEIDA DA SILVA em face de decisão do MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0717624-17.2021.8.07.0001), que infirmou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, sob o argumento de que a contraparte apresentou “o registro da empresa BUSSINESS HEALTH CONSULTORIA, ASSESSORIA, ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA que indica que o devedor MARCOS é sócio administrador” (ID 46779167, p.2). Além disso, o magistrado singular pontuou que, de acordo com o extrato bancário do primeiro agravante (MARCOS AURELIO CARDOSO GOMES), apenas no mês de março/2023 houve intensa movimentação financeira em valores que ultrapassam R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 46779167, p. 2). Sem embargo, registrou que, além de não ter sido apresentado quaisquer contracheques dos agravantes, o extrato coligido da CEF“não indica sua titularidade, tampouco o recebimento de nenhuma verba salarial ou bloqueio de bens realizado” (p. 2), não havendo que se falar, por conseguinte, em impenhorabilidade da verba conscrita. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a quantia em comento é proveniente de verba salarial, sendo destinada, ainda, aos pagamentos das despesas relacionadas à atividade comercial que desempenham (ID 46779162, p. 2). Sem prejuízo, argumentam que o valor penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Ritos. Colacionam precedentes que acreditam militar em benefício da tese evocada. Prefacialmente, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que haja imediato desbloqueio do valor penhorado na origem, sendo R$ 41.309,30 (quarenta e um mil e trezentos e nove reais e trinta centavos) do primeiro agravante e R$ 276,27 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos) da segunda agravante. No mérito, vindicam a reforma do decisório objurgado, com a confirmação do provimento prefacial. " Naquela oportunidade, analisei o pedido de gratuidade de justiça propugnado pelos agravantes e, alfim, determinei o recolhimento do preparo recursal, o que foi atendido, consoante se extrai do petitório de ID 47048855. É o relatório. Decido. Recebo o comprovante de ID 47048855. Passo, pois, a enveredar sobre o pedido prefacial em lume. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Compulsando os autos embrionários, observo que, a despeito de o primeiro agravante alegar que referido montante penhorado integra sua verba salarial, há de se considerar que incumbe aos recorrentes a demonstração da natureza alimentar dos valores penhorados. Não há nos autos elementos bastantes para se aferir que referido valor adveio de sua verba salarial, haja vista que a parte agravante não logrou apresentar os contracheques referentes aos salários que alega receber. Para além disso, há diversos ativos/créditos no extrato de ID 156083985, p. 1 - autos de origem, sem quaisquer indícios de correlação com a sociedade empresarial (BUSSINESS HEALTH) indicada pelo primeiro agravante (ex.: a) “Resgate Fundo - 06/03/2023”, no valor de R$ 22.955,28; b) “Resgate Fundo - 09/03/2023”, no valor de R$ 34.050,00; e c) “Resgate Fundo - 21/03/2023”, no valor de R$ 31.416,39), a denotar, ao menos neste exame perfuntório, que referida conta bancária suporta o ingresso de valores substanciais sem vinculação com eventual verba salarial suscitada na espécie. No mais, no extrato de ID 46779163, p. 1, consta a entrada de crédito referente a “BB RF Ref DI Plus Ágil”, no valor de R$ 41.309,29, em 05/04/2023, pouco antes da penhora realizada na instância primeva. Em consulta ao próprio site do Banco do Brasil, é possível depreender que referida rubrica versa sobre fundo de rentabilidade (https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/inf05943661.pdf ), não havendo a possibilidade de amalgamá-la ao montante remuneratório supostamente percebido pelo trabalho desenvolvido na corretora de seguros indicada nos autos (BUSSINESS HEALTH), mesmo porque sequer foi desenvolvida argumentação nesse sentido. Resta, por conseguinte, a falibilidade do silogismo dos agravantes, porquanto não se desincumbiram de referido ônus. Nesse trilhar, fenece razão para se concluir que referidos valores são efetivamente provenientes de verba salarial, a arrefecer, como consectário lógico, a probabilidade do direito evocado na espécie. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3.1. Incumbe ao executado apresentar provas da natureza salarial da verba penhorada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3.2. A natureza salarial dos valores penhorados pode ser comprovada mediante a juntada de extratos bancários, de modo a demonstrar que os valores depositados são provenientes do pagamento de salário, não se tratando de prova cuja produção se mostra impossível ou excessivamente difícil à parte executada (prova diabólica). 3.3. Deixando o executado de apresentar prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta corrente são provenientes do pagamento de salário, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de desconstituição da penhora, fundamentado na regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1603291, 07136910520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1607579, 07207954820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nada obstante, compulsando os autos de origem, observo que, ontem (23/05/2023), houve a transferência do montante penhorado em benefício da contraparte por aquele magistrado primevo. Intime-se, pois, a parte agravante, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe eventual desistência do presente recurso. Advirto-a, ainda, acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Sem embargo, comunique-se ao Juízo a quo acerca do presente decisório. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 17:59:00. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada